Tribunal: TJDFT
Processo: 0733037-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAÕES. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. REVELIA. RECONHECIMENTO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CARTÃO DE CRÉDITO. USO DE SENHA PESSOAL. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS. DEMONSTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO BANCO. DANO MATERIAL. CABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada.
2. Não se conhece da preliminar sobre os efeitos da revelia por ausência de interesse processual quando a setença reconhece o instituto e conclui que o réu não se desincumbiu de seu ônus probatório.
3. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do CDC (STJ, Súmula no 297).
4. Devem ser mantidos os efeitos da revelia quando as alegações de fato formuladas pelo autor são corroboradas pelas provas constantes no processo, após o exame, pelo Magistrado, de todas as evidências e elementos comprobatórios.
5. Diante da natureza das atividades desenvolvidas, a responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14).
6. Comprovado o dano material decorrente do ilícito civil que atingiu a esfera patrimonial da vítima sua reparação é devida para que se restabeleça a situação do bem jurídico tutelado (arts. 186 c/c 927 do Código Civil).
7. A comprovação de que o ilícito civil atingiu a esfera patrimonial da vítima impõe a devida reparação (CC, arts. 186 c/c 927).
8. “As relações entre a instituição financeira e o correntista são pautadas pela boa-fé, cautela e confiança reciprocamente consideradas. Configura-se falha na prestação do serviço a ausência de diligência do banco que, diante de um cenário de alegada fraude, não se acautela do mínimo de cuidado para evitar o acesso a conta da correntista por terceiros e em contatar a correntista para a confirmação das transações atípicas” (Acórdão 1284946, 07078922920198070018, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
9. A mera alegação da instituição financeira que a correntista não foi zelosa com sua senha e identificação pessoal, já que as operações dependem desses dois fatores, desprovida de lastro probatório não pode compelir a consumidora a produzir prova negativa. Precedente.
10. A cobrança indevida derivada de transações fraudulentas acarreta transtornos e aborrecimentos, porém não afronta os direitos de personalidade do indivíduo a ponto de acarretar uma ofensa de ordem moral que seja passível de reparação.
11. Somente os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o seu reconhecimento, sob pena de banalização do instituto.
12. Os fatos narrados na petição inicial não passam de dissabores, que se revelam insuficientes à configuração do dano moral indenizável. Precedentes deste Tribunal.
13. Preliminar suscitada em contrarrazões sobre a revelia não conhecida. Preliminar de impugnação específica rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.